Tribunal: TJDFT
Processo: 0726809-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NÃO VERIFICADA. CONSTRIÇÃO DO BEM. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A constituição do devedor em mora é requisito essencial para o deferimento da liminar na ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente em garantia ao contrato de mútuo. Não basta a remessa da notificação ao endereço constante do contrato, mas é imprescindível o seu recebimento, ainda que por terceira pessoa.
2. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.